Tribunal: TJPA
Processo: 0004984-75.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004984-75.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARIA ALMADA DO AIDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PROVA PERICIAL REALIZADA DE FORMA UNILATERAL ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA DO EX-PREFEITO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA MULTA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 100 DA CF. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Autora contratada em 02/03/1983, por necessidade do serviço, para desempenhar a função de servente na Escola Municipal 21 de Abril, localidade de Vila Formosa, no período de março a dezembro de 1983, conforme Portaria nº 041/1983.

2.

A portaria, por intermédio da qual a apelada fora nomeada, foi submetida a análise técnica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” Regional Abaetetuba, cujo Laudo nº 84/2013 atestou que a assinatura do Prefeito João Alves de Oliveira fora copiada de outro documento sendo, portanto, falsa.

3.
N
ão é preciso muito esforço cognitivo para verificar que após a apresentação do supracitado Laudo Pericial não foi facultado à autora oportunidade se manifestar sobre as conclusões do perito, aliás sequer houve demonstração de ter sido facultado à investigada a formulação de quesitos prévios.

4.

Neste diapasão, é necessário lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

5.

Se de um lado a administração tem a possibilidade de invalidar o ato administrativo de constituição do vínculo funcional da apelada, caso seja efetivamente comprovada sua ilegalidade mediante o devido processo administrativo assegurados o contraditório e a ampla defesa, do outro lado há necessidade de ser efetivamente assegurado o devido processo administrativo o que inapelavelmente não ocorreu ensejando a nulidade do ato demissional – Portaria nº 93/2013-GAB/PMA.

6.

Aferida a (in)compatibilidade do ato administrativo com a legislação local, razão pela qual não prospera a alegação de invasão sobre o mérito administrativo.

7.

Relativamente à determinação para pagamento dos vencimentos retroativos a outubro/2013, relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções até sua efetiva reintegração, embora seja uma decorrência lógica do desfazimento do ato administrativo ilegal é necessário consignar a impossibilidade de adimplemento/cumprimento imediato, isto é, antes do transito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

8.

A pretensão reparatória/indenizatória não deve ser acolhida seja pelo claro indicativo de não ser a apelada beneficiária da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas também pela completa ausência de provas acerca da existência de situação vexatória ou comprometedora de sua reputação, tampouco inexistência de efetiva demonstração de abalo à sua moral não permitindo concluir pela existência do dano moral devendo, assim, ser reformada a sentença neste ponto.

9.
É possível a fixação das astreintes em face do poder público conforme já assentado pelo STJ no Tema 98. Todavia a incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público e, conforme balizamento deste Colegiado, reduzido o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

10.

Destrate, deve ser ratificada
a nulidade do ato administrativo demissional (
Portaria nº 93/2013-GAB/PMA)
, por inobservância do devido processo administrativo, assim como ratificar a de
terminação para pagamento dos vencimentos retroativos a outubro/2013, relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções até sua efetiva reintegração, devendo ser observado quanto ao pagamento o disposto no art. 100 da CF, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

11.
Apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos, sentença reformada para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação e a remessa necessária reformando em parte a sentença nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 004984-75.2013.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: MARIA ALMADA DO AIDO

ADVOGADA: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS (OAB/PA 14.143)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar c/c indenização por danos morais, em face de sentença que confirmando a liminar deferida julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de declarar nulo o ato administrativo que demitiu a autora determinando sua reintegração no cargo de Auxiliar de Administração, junto a Secretaria Municipal de Educação, reconhecendo o direito ao pagamento dos vencimentos desde o mês de outubro/2013, assim como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre a condenação, bem como multa em caso de descumprimento na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sobre a pessoa física do gestor municipal.

O apelante
preliminarmente
alegou ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido e ausência de documentos comprobatórios, razão pela qual requereu a reforma da sentença para indeferir a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

No mérito
, aduziu que segundo exame em documentação semelhante como a que fora acostada neste autos, após análise do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, restaram verificadas fraudes grosseiras, razão pela qual não cabe falar em estabilidade da recorrida, tampouco impossibilidade de demissão.

Sustentou a impossibilidade do Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

Quanto a fixação da multa astreinte registrou ter cumprido a obrigação, razão pela qual pediu que a mesma seja tornada sem efeito ou reduzida consoante princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim sustentou a impossibilidade da multa ser imposta contra a pessoa física do agente público.

Aduziu ser indevida a indenização por danos morais. Caso mantida que ao menos seja reduzida a indenização tornando-a equivalente ao dano sofrido.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões onde pugnou pela manutenção da sentença.

A
Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial por ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

Preliminar. Da alegada ausência de condição da ação:

Conforme relatado se percebe que essa preliminar está diretamente relacionada com a alegação de falsidade dos documentos apresentados pela autora/apelada e que teoricamente não eram comprobatórios da estabilidade no serviço público.

Assim, entendo que essa preliminar se confunde com o mérito do apelo voluntário motivo pelo qual deverão ser apreciados conjuntamente.

2.

MÉRITO
:

Consta dos autos ter sido a autora contratada

em 02/03/1983, por necessidade do serviço,

para desempenhar a função de servente na Escola Municipal 21 de Abril, localidade de Vila Formosa, no período de março a dezembro de 1983, conforme Portaria nº 041/1983 (ID 7101542 – Pág. 4).

Sucedeu, todavia, que em decorrência do Memorando nº 003/2013, da Controladoria Geral da Unidade de Controle Interno e do Parecer Jurídico 017/2013, da Procuradoria Municipal, ambos noticiando 61 casos de possíveis irregularidades nos vínculos jurídicos de servidores municipais, teoricamente estabilizados sem preenchimento dos requisitos necessários (art. 19 do ADCT), neles não sendo indicado o nome da apelada, mesmo assim teve contra si instaurado Processo Administrativo Disciplinar pela Portaria nº 50/2013-GAB/PMA (ID 7101548 – Págs. 6 e ID 7101549 – Pág. 1).

Notificada para apresentar defesa a servidora-apelada juntou documento onde informou ter prestado serviço no período de 1983 a 1988, na Escola Municipal 21 de Abril. Também relatou ter sido contratada na mesma função entre 1989 a 1992, sendo recontratada como Auxiliar de Serviços Gerais da SEMEC entre 1993 a 1996.

Adiante consta deste autos cópia do Requerimento subscrito pela autora-apelada em 07/03/2013,
onde pediu, em caráter irrevogável e irretratável, sua desvinculação da Prefeitura Municipal do Acará
(ID 7101552 – Pág. 2).

Apreciando tal requerimento a Comissão Processante concluiu que a servidora reconheceu não fazer jus a estabilidade, razão pela qual o vínculo era de natureza temporária não fazendo jus a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT (ID 7101552 – Págs. 3 a 4).

Assim, em 24/06/2013,
a servidora-apelada fora distratada
(ID 7101553 – Pág. 1).

Estes fatos a
priori
indicam que a autora-apelada aparenta não faz jus a estabilidade extraordinária, porquanto ela mesma reconheceu, durante a tramitação do PAD, ter sido contratada em caráter precário pelo Município do Acará. Dessa forma, a precariedade é indicativo da incidência da ressalva prevista no § 2º do art. 19 do ADCT, vejamos:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

(...)

§ 2º

O disposto neste artigo
não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração
, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor
.”

Dessa forma, considerando os documentos constantes dos autos não é possível assegurar que a autora-apelada preenche os requisitos constitucionais para obtenção da estabilidade extraordinária.

No entanto, há elementos suficientes demonstrando que o referido processo administrativo disciplinar não observou o devido processo legal. Explico.

A Portaria nº 041/1983, por intermédio da qual a apelada fora nomeada, foi submetida a análise técnica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” Regional Abaetetuba, cujo Laudo nº 84/2013, subscrito pelo Perito Criminal Joaquim Batista Freitas de Araújo (CREA-PA 7149-D) atestou que a assinatura do Prefeito João Alves de Oliveira fora copiada de outro documento e, portanto,
sendo falsa
(ID 7101561 – Págs. 2 a 4).

Quanto ao rito do processo disciplinar, precisamente acerca da realização da prova pericial o art. 159 da Lei Municipal nº 173, de 21 de dezembro de 2011, estabelece:

TÍTULO VI

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 159.
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar a sindicância ou o processo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas,
PRODUZIR PROVAS E CONTRAPROVAS E FORMULAR QUESITOS, QUANDO SE TRATAR DE PROVA PERICIAL
.
(grifei).

Não é preciso muito esforço cognitivo para verificar que após a apresentação do supracitado Laudo Pericial
não foi facultado à autora oportunidade se manifestar sobre as conclusões do perito, aliás sequer houve demonstração de ter sido facultado à investigada a formulação de quesitos prévios
.

Neste diapasão, é necessário lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

Essa garantias ao irradiarem efeitos sobre o procedimento administrativo disciplinar permitem ao investigado não apenas apresentar sua defesa e as respectivas provas, autoriza também contrapor argumentos e especialmente a possibilidade de efetivamente influir na formação da ato decisório final.

Disso resulta que relativamente à prova pericial o exercício do contraditório deve ocorrer tanto de forma prévia como posterior à sua produção, o que não se vislumbrou no caso sob exame.

Com efeito, ainda que no exercício da autotutela administrativa se tratando de ato que decorram efeitos favoráveis ao destinatário – é o caso – o desfazimento pressupõe a observância do devido processo legal com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ perfilha entendimento no sentido de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.432.069/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

Quanto a isto não se pode olvidar que no caso em apreço se de um lado a administração tem a poss
ibilidade de invalidar o ato administrativo de constituição do vínculo funcional da apelada, caso seja efetivamente comprovada sua ilegalidade mediante o devido processo administrativo assegurados o contraditório e a ampla defesa, do outro lado há necessidade de ser efetivamente assegurado o devido processo administrativo o que inapelavelmente não ocorreu ensejando a nulidade do ato demissional – Portaria nº 93/2013-GAB/PMA (ID 7101563 – Pág. 2).

Oportunamente ressalte-se que neste exame está sendo aferida a (in)compatibilidade do ato administrativo com a legislação local, razão pela qual não prospera a alegação de invasão sobre o mérito administrativo.

Relativamente à determinação para pagamento dos vencimentos retroativos a outubro/2013, relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções até sua efetiva reintegração, embora seja uma decorrência lógica do desfazimento do ato administrativo ilegal é necessário consignar a impossibilidade de adimplemento/cumprimento imediato, isto é, antes do transito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

A pretensão reparatória/indenizatória não deve ser acolhida seja pelo claro indicativo de não ser a apelada beneficiária da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas também pela completa ausência de provas acerca da existência de situação vexatória ou comprometedora de sua reputação, tampouco inexistência de efetiva demonstração de abalo à sua moral não permitindo concluir pela existência do dano moral devendo, assim, ser reformada a sentença
neste ponto.

No tocante a possibilidade de fixação
das astreintes em face do poder público é necessário frisar que se trata de controvérsia já apreciada pelo STJ no Tema 98, cuja finalidade deste arbitramento está em superar a eventual recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial (obrigação de fazer – reintegração ao cargo e/ou função pública outrora ocupados).

No entanto, a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau está além do que esta Corte Estadual vem praticando
, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADENCIA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. CONSUMAÇÃO DO DIREITO.

MULTA COMINATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE
.

1- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora nomeasse e empossasse o impetrante, no de cargo de motorista ? zona urbana, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para cada autoridade impetrada;

2- O ato impugnado pelo mandamus não é o edital do concurso ou qualquer das regras dele. Pelo contrário, o impetrante requer que as regras nele contidas sejam cumpridas, com o preenchimento da vaga prevista. Nesse passo, não há que se falar em decadência do direito do impetrante. Rejeitada a prejudicial suscitada;

3- O impetrante, ora apelado, foi aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de motorista ? zona urbana, para o qual, foram ofertadas 02 (duas) vagas;

4- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 5- Quando do ajuizamento da ação, o concurso ainda estava na validade. Não obstante esse fato, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu, tendo em vista que, ainda que prorrogado, o certame teria validade somente até 01/12/2014; havendo, pois, em razão do decurso do tempo, já se consumado o direito do impetrante;

6 -
A multa deve ser imposta apenas sobre o Município de Prainha, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal
;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença parcialmente alterada.”

(Processo nº 0000481-37.2011.8.14.0090
, Acórdão 203.966, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/05/2019, DJE 22/05/2019)

ANTE O EXPOSTO, conheço da apelação e da remessa necessária e lhes dou
parcial provimento reformando em parte a sentença recorrida
, no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral ratificando a nulidade do ato administrativo demissional (Portaria nº 93/2013-GAB/PMA)
, por inobservância do devido processo administrativo, assim como ratificar a de
terminação para pagamento dos vencimentos retroativos a outubro/2013, relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções até sua efetiva reintegração, devendo ser observado quanto ao pagamento o disposto no art. 100 da CF, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, todavia, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, assim como redirecionar
as astreintes em desfavor do Município do Acará, reduzindo-lhes o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Condenar o ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição do percentual se dará na fase de liquidação do julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Havendo reciprocidade sucumbencial condenar a autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sobre o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto

Data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023